Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-13.2006.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000003-13.2006.8.05.0136 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSEMARA SANTANA GONÇALVES, REPRESENTADA POR JOSE JORGE GONÇALVES Advogado(s): ENIS OLIVEIRA NUNES APELADO: MUNICIPIO DE JACARACI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Acidente de trânsito com veículo particular. Transporte remunerado de pacientes. Ausência de nexo causal. Improcedência mantida. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por familiares de vítima fatal de acidente ocorrido em 07.06.2005, sob a alegação de que o veículo envolvido prestava serviço de transporte de pacientes ao Município de Jacaraci. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Jacaraci pode ser responsabilizado civilmente por acidente de trânsito envolvendo veículo particular, a pretexto de que estaria prestando serviço público de transporte de pacientes, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado, à luz da teoria do risco administrativo, exige a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade, cujo ônus probatório incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. O conjunto probatório revela que o veículo envolvido no sinistro não estava a serviço do Município na data do acidente, inexistindo autorização administrativa ou vínculo contratual vigente para o transporte em 07.06.2005. 5. Prova testemunhal e documental indica que o transporte era de natureza privada e remunerada, com cobrança de passagem dos passageiros, afastando a caracterização de serviço público ou delegação estatal. 6. A autorização eventual anteriormente concedida pela AGERBA para viagem específica não é suficiente para configurar prestação contínua de serviço público nem imputar responsabilidade ao ente municipal. 7. Ausente o nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva do Município e o dano sofrido, inviável o reconhecimento da responsabilidade civil estatal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Não se configura a responsabilidade civil do Município por acidente de trânsito envolvendo veículo particular quando não comprovado que o transporte era prestado a serviço do ente público, inexistindo autorização válida ou vínculo contratual na data do sinistro, bem como ausente o nexo causal exigido pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 0224096-31.2013.8.13.0672, p. 19/12/2024; TJ-BA, APL nº 0961916-25.2015.8.05.0113, Rel. Des. JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de p. 04/12/2019). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0000003-13.2006.8.05.0136, em que figura como apelantes JOSÉ JORGE GONÇALVES e JOSEMARA SANTANA GONÇALVES e, como apelado, MUNICÍPIO DE JACARACI/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora